Tribunal: STF
Processo: Rcl 73887
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, proposta por Roberto Marçal da Silva contra decisões proferidas pela Juíza de Direito da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Belo Horizonte e pelo Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n. 1.0000.24.451987-2/002 do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que determinaram a reintegração de posse de imóvel, sem o cumprimento das determinações impostas pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF 828/DF.



    O reclamante narra o seguinte:



    Desde o início, a situação foi conduzida de maneira incompatível com as diretrizes da ADPF. Inicialmente, a Juíza da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Belo Horizonte determinou a desocupação compulsória do imóvel sem qualquer menção ao regime de transição estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. Essa decisão ignorou completamente a necessidade de mediação e análise pelas Comissões de Conflitos Fundiários, conforme previsto na ADPF 828, desconsiderando o impacto social e humano de uma remoção forçada, além de negligenciar a busca por alternativas de reassentamento.



    [...]



    A decisão foi agravada pelo julgamento do agravo de instrumento nº 4767281- 84.2024.8.13.0000 interposto contra essa ordem. O Desembargador responsável pelo julgamento manteve a determinação de desocupação, também sem observar o necessário encaminhamento à Comissão de Conflitos Fundiários. Apesar de ter ciência de que o imóvel é ocupado por 15 pessoas, incluindo idosos e deficientes, a decisão ignorou os dispositivos que exigem uma análise criteriosa para desocupações desse porte, reafirmando a ordem de retirada sem qualquer atenção às medidas de transição previstas pelo STF (doc. 1, pp. 2-3).



    Ao final, requer: 



    2. A suspensão prevista no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, determinando imediata suspensão da ordem de desocupação do imóvel, garantindo a manutenção da posse pelos ocupantes até o julgamento definitivo da presente reclamação constitucional;



    3. A remessa do caso à Comissão de Conflitos Fundiários instituída pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em conformidade com a decisão proferida na ADPF 828, para a realização de visitas técnicas, audiências de mediação e planejamento de uma transição gradual, escalonada e humanizada.



    4. A procedência da presente reclamação constitucional, para reconhecer a violação à autoridade da decisão proferida na ADPF 828 pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Belo Horizonte, pelo Desembargador relator do Agravo de Instrumento nº 4767281-84.2024.8.13.0000, e pelo Município de Belo Horizonte (doc. 1, p. 10 e 11);



    A liminar foi deferida (doc. 17).



    As informações foram prestadas (doc. 20).



    O Município de Belo Horizonte apresentou contestação (doc. 32).



    A Procuradoria-Geral da República juntou parecer, com a seguinte ementa:



    Direito Constitucional. Reclamação. Direito à moradia. Reintegração de posse. Alegação de contrariedade à decisão liminar proferida na ADPF 828. Inexistência de aderência estrita. Sentença exequenda transitada em julgado em 1998. Inúmeros mandados de reintegração de posse não cumpridos. Prédio residencial. Ausência de demonstração de posse coletiva de população em estado de vulnerabilidade social. – Requer-se a improcedência da reclamação (doc. 57, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    O reclamante sustenta que o ato impugnado deixou de observar a decisão proferida na ADPF 828/DF, referendada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 2/11/2022, que determinou:



    (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família (grifei).



    No caso, a Juíza de Direito de primeiro grau ordenou a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel em questão em ato assim fundamentado:



    Infere-se dos autos que a sentença na qual determinada a devolução dos imóveis ao Município de Belo Horizonte, transitou em julgado em 1998 e que, desde então, diversas diligências para o cumprimento desta tem sido realizadas, inclusive com a concessão de prazo ao réu Roberto Marçal da Silva para a desocupação voluntária do imóvel em 2019 e ciência expressa deste (ID 9700135960):



    [...]



    Também não há se falar em marcação de audiência de conciliação entre as partes, com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, ausente de amparo legal, não se aplicando à hipótese a Lei n. 14.216/2021, como ventilado pelo réu, uma vez que não se trata de ação de desapropriação (doc. 12, pp. 5 e 6).



    Após recurso da parte, em que se arguiu expressamente o descumprimento do precedente vinculante firmado na ADPF 828/DF (doc. 8, p. 6, item 5), a decisão foi mantida pelo TJMG, sob o seguinte fundamento:



    Contudo, não se discute mais o direito do ente municipal reaver o imóvel, reconhecido por sentença transitada em julgado há mais de 26 anos.



    Nesse contexto, diante da imutabilidade da sentença, a meu sentir, a atuação da Defensoria Pública como “custos vulnerabilis” não se faz necessária.



    [...]



    A hipótese vertida, cuida de ação de reintegração de posse de imóvel, de propriedade do Município de Belo Horizonte, ocupado por 15 pessoas, sendo 3 idosos e 2 pessoas com deficiência.



    Logo, a demanda originária não tem a repercussão a ensejar a intervenção da Defensoria Pública, em que pese a relevância do tema em debate.



    À luz dos fundamentos acima, em juízo de cognição sumária, não há subsídios para acolher os pedidos elaborados em sede de tutela recursal.



    Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL (doc. 14, pp. 2-3).



    Noto que, no caso concreto, também a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais sustentou a necessidade de obediência ao precedente vinculante fixado na ADPF 828/DF (doc. 10).



    Por esses motivos, em uma análise preliminar, concluí que havia aparente afronta do ato reclamado à decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, proferida na ADPF 828/DF.



    Porém, após a instrução processual, observei que não há aderência estrita da questão debatida na origem com o precedente vinculante fixado nos autos da ADPF 828/DF.



    Em informações, a autoridade reclamada afirmou que (i) não se trata de uma habitação coletiva; e (ii) apenas um único lote, ocupado pela família do reclamante, ainda não foi objeto da reintegração de posse:



    O patrono do reclamante, s.m .j., tenta induzir V. Exa. a erro, tendo em vista que a situação tratada nos autos não é caracterizada como um conflito fundiário coletivo, mas diz respeito apenas à retomada da posse de um imóvel público invadido, com sentença transitada em julgado há mais de 26 anos. Não há elementos que evidenciem eventual ocupação coletiva ou organizada que justifiquem a aplicação do regime previsto na ADPF 828/DF, tampouco elementos que caracterizem um conflito social abrangente envolvendo múltiplos interesses ou direitos difusos, como a participação de movimentos sociais ou reivindicações que extrapolem a esfera individual do ocupante. 



    A despeito de constarem no polo passivo da ação sete réus, tratam-se de lotes distintos e somente o lote n. 10 ainda não foi desocupado por Roberto Marçal da Silva (ora reclamante e o derradeiro réu) e seus familiares, circunstância que reforça o caráter individual do litígio (doc. 1, pp. 3-4 – grifei).



    Por esse motivo, concluiu a Procuradoria-Geral da República:



    A hipótese sob análise relaciona-se a litígio individual, não tendo sido demonstrada ocupação coletiva ou organizada de pessoas vulneráveis que justifique a aplicação do regime previsto na ADPF 828/DF (doc. 57, p. 5 – grifei).



    Nesse contexto, em que não se discute uma ocupação coletiva, mas de apenas poucas pessoas, pertencentes a uma mesma família, não há aderência estrita ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, na ADPF 828/DF:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria discutida na presente reclamação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, de casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária, mas sim de imissão de posse em caso de ocupação individual. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 52.043 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11/4/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO A MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE COLETIVA DE POPULAÇÃO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL: NÃO COMPROVAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM RECLAMAÇÃO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 66.485 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/4/2024).



    Noto que as informações prestadas pela autoridade reclamada têm presunção relativa de veracidade. Além disso, em regra, não é possível a reanálise de contexto fático-probatório em reclamação constitucional. Nessa linha de entendimento:



     



    EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 24 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. 2. In casu, (a) O reclamante sustenta que o ato reclamado violou o enunciado 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”. (b) Solicitadas informações, a Autoridade Reclamada esclareceu que “os elementos trazidos aos autos comprovam a apuração do crédito e sua constituição, conforme preconizado na Súmula Vinculante n° 24 do STF”; (c) Ouvida, a Procuradoria-Geral da República destacou que “a inicial acusatória de fls. 45/73 arrola cerca de 30 autos de infração para alicerçar a pretensão punitiva, individualizando em cada item a data de constituição definitiva dos créditos tributários e da respectiva inscrição em dívida ativa”. (d) Consectariamente, diante da a existência de notícia, nos autos de origem, do lançamento definitivo do tributo, cuja sonegação é imputada ao Reclamante, resta clara a manifesta improcedência da Reclamação. (e) Demais disso, conclusão diversa da relatada pela Autoridade Reclamada, cujas informações são revestidas de presunção de veracidade, demandaria o indevido incursionamento na moldura fático-probatória delineada nos autos, inviável em sede de Reclamação. Precedentes. 3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental (Rcl 35.563 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2/12/2019 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA NAS ADPF’S 395/DF E 444/DF. INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CONDUÇÃO COERCITIVA PARA INTERROGATÓRIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No caso em análise, alega o reclamante a não observância do precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPFs 395 e 444, os quais trataram especificamente da inconstitucionalidade da condução coercitiva de investigados ou réus para interrogatório. 2. Das informações prestadas pela autoridade reclamada – que são dotadas de presunção juris tantum de veracidade –, evidencia-se a inexistência de afronta ao paradigma, pois a autoridade reclamada apenas deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão, sem realizar condução coercitiva para interrogatório, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação. 3. Ademais, a pretensão da defesa de reconhecimento da “nulidade da apreensão de bens, valores e documentos encontrados na residência do investigado”, além de ser completamente estranha à hipótese de cabimento, possui nítido propósito de substituir a via recursal própria, o que não é admitido por esta Suprema Corte, tendo em vista que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual. Precedentes. 4. Para dissentir das premissas fáticas estabelecidas pela autoridade reclamada e acolher os pleitos da parte reclamante, seria necessária a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 73.664 AgR/RO, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21/2/2025).



    Observo que, nos autos de origem, existem também dúvidas sobre a vulnerabilidade social da família atingida pela reintegração de posse. Isso porque a Prefeitura de Belo Horizonte assim se manifestou:



    [o] que se verificou com a visita técnica é que se trata de um edifício, com moradia predominantemente de classe média/classe média baixa, em uma avenida importante da região da cidade, em que os próprios moradores reconhecem estar em situação irregular, posto que ocupam bem público, ao lado dos lotes nos quais construída unidade de saúde, e onde não há sequer o recolhimento de IPTU aos cofres municipais (doc. 32, p. 7 – grifei).



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 61.544 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023; e Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015).



     



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.347 AgR/RJ, da minha relatoria, DJe 18/12/2023).



    Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Civil. 3. Juizado Especial Cível. Aplicação do tema 800 da repercussão geral. 4. Teratologia na aplicação do paradigma da repercussão geral não demonstrada. Precedentes. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados (Rcl 62.414 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28/2/2024).



     Por fim, observo que a improcedência desta reclamação e a revogação da medida liminar não significam que os direitos fundamentais dos moradores do local possam ser violados.



    Posto isso, com fundamento no art. 991 do Código de Processo Civil e no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, revogo a medida liminar e julgo improcedente a reclamação, sem prejuízo da recomendação de que sejam tomadas medidas para resguardar os direitos fundamentais dos moradores atingidos.



    Condeno o reclamante ao pagamento de honorários de advogado no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, a ser executado na origem, sem prejuízo de eventual concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator